Tribunal: CARF
Processo: 10880.722121/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722121/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.285 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS
REFERENTES AO IRRF APROVEITADO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Os autos retornam para julgamento do recurso após realização da diligência
solicitada por este Colegiado, conforme Resolução no 1302-000.580 (e-fl. 1500 e ss.).
Por bem descrever a matéria litigiosa, tomo de empréstimo o relatório contido na
referida Resolução, complementando-o ao final:
Adoto o relatório do acórdão recorrido por bem descrever os fatos relativos ao presente
processo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722121/2008-67
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722121/2008-67

Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 38938.96526.250906.1.7.02-
4071 (retificadora da 42504.88293.060504.1.3.02-6220) transmitida com
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com
crédito no montante de R$ 23.464.176,80 proveniente de saldo negativo de
IRPJ, ano-base 2003 e exercício 2004. A este crédito foram vinculadas as
compensadas listadas no Despacho Decisório, fls. 273/274. (g.n.)
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e,
após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho
Decisório manual onde foram feitas as considerações que se seguem.
Informa a autoridade fiscal que segundo consta da DIPJ apresentada pela requerente
(fls. 193 e seguintes) foi apurado um saldo negativo de IRPJ de R$ 23.319.991,50,
constando ainda a apuração de um IR devido de R$ 1.138.273,06. Consta ainda do
referido documento eletrônico que teria sido recolhido R$ 4.425.458,50 a título de
Estimativa. Consulta aos sistemas de controle de pagamento e às DCTF’s
apresentadas revelaram que não houve recolhimentos ou declaração de débitos a
título de estimativa, levando o fisco a concluir que todo o crédito pretendido estaria
amparado nas retenções de IR informadas.
No intuito de confirmar as retenções foi feita consulta ao sistema SiefDirf onde
foram localizadas retenções da monta de R$ 23.505,343,96, valor em sua maioria
proveniente de aplicações financeiras que atingiram o valor de R$ 122.567.660,88
(R$ 3.525.458,90 provenientes de operações de “Day Trade” e R$ 89.441.197,14
provenientes de operações de Swap, ambos não informados na DIPJ). A requerente
foi intimada a esclarecer como havia sido feita a contabilização dessas receitas
financeiras, a apuração das variações cambiais passivas e a demonstrar o conteúdo
da linha 36 da Ficha 09A – “Outras Exclusões”.
Após analisar os documentos apresentados como resposta á intimação, a autoridade
fiscal fez diversas críticas acerca das despesas relativas ás operações de Swap e Day
Trade, sem no entanto concluir pela glosa de nenhuma dessas despesas. Também
apresentou críticas acerca do montante lançado na linha “Outras Exclusões”, sedo
que, também nesse caso, não ocorreu glosa.
Ao final concluiu que:
“De todo o exposto, conclui-se que as receitas relativas aos ganhos de SWAP,
informados pelo sistema Sief-Dirf no montante de R$ 89.441.187,14 não foram
declarados na Linha 06A/21 Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável,
conforme determina o Majur, esta linha foi deixada em branco, deste modo, o
imposto retido na fonte pertinente esta receita no montante de R$ 17.888.237,26
não é passível de restituição. Em igual situação se encontra as receitas oriundas
de operações de DayTrade, também não declaradas, sendo que neste caso o
IRRF é de R$ 35.254,56.” (g.n.)
Considerando somente as receitas oferecidas á tributação foi elaborado novo cálculo
do IR sobre o Lucro Real, reproduzido abaixo:
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722121/2008-67

Foi então reconhecido para a requerente um montante de R$ 4.443,579,08, a
título de saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2003, homologando-se as
compensações até o limite desse direito creditório. (g.n.)
Regularmente cientificada do despacho decisório, a contribuinte protocolou suas
contrarazões fundamentando sua defesa nos tópicos abaixo:
“II.1 – DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS VALORES RETIDOS A TÍTULO
DE OPERAÇÕES DE “SWAP” E “DAY TRADE” – DA NECESSIDADE DE
PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL II.2 –DA INCONSISTÊNCIA DOS
ARGUMENTOS CONSTANTES DA R. DECISÃO – DA LEGITIMIDADE DOS
CRÉDITOS DECORRENTES DAS OPERAÇÕES DE “DAY TRADE” E DE
“SWAP”” Ao final veio requerer:
“Diante de todo o exposto, é a presente para requerer a procedência da presente
manifestação de inconformidade e reformado despacho decisório ora recorrido na
parte em que foi desfavorável à Impugnante, para que seja reconhecido o valor
integral do saldo negativo pleiteado e seja homologada a totalidade das
compensações realizadas pela Impugnante nos autos do presente processo,
afastando-se a cobrança imputada pelo despacho em questão.
Outrossim, uma vez que a compensação veiculada pela Per/dcomp n°
26784.83055.140606.1.3.02-7372 foi homologada nos autos do processo n°
11610.004356/2003-10, não poderá ser objeto de análise nos autos do processo em
epígrafe, sendo que eventual glosa neste processo não poderá gerar efeitos com
relação a tal Per/Dcomp.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a juntada
de novos documentos.”
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) de Juiz de Fora em
seu julgamento, constatou que "a negativa do fisco se baseia no simples fato de as
receitas relativas aos ganhos de SWAP e as oriundas de operações de Day-Trade, cujos
montantes comprovados no sistema SiefDirf atingiram R$89.441.187,14 e
R$3.525.458,90, respectivamente, não terem sido oferecidas à tributação. Ou seja, para
que o IRRF seja considerado na apuração do saldo negativo, é imprescindível o
oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos".
E, mais adiante, continua a autoridade julgadora:
Em sua manifestação de inconformidade, no entanto, a manifestante se limitou a
reafirmar a efetividade das retenções do IR mencionadas em suas declarações, fato
sobre o qual não há controvérsia pois o próprio fisco já se encarregou de confirmá-
las, e a debater a correção dos lançamentos relativos às despesas citadas pela
autoridade fiscal no despacho decisório, despesas que como já dissemos não foram
objeto de glosa. Não há na peça de defesa ou nos documentos que a acompanham
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722121/2008-67

nenhuma tentativa de se comprovar que os respectivos resultados positivos foram
oferecidos à tributação.
Assim, considerando-se que a requerente não demonstrou a tributação das receitas
que deram origem às retenções na fonte em questão, o IRRF não pode ser utilizado
na composição do saldo negativo.
E aquela Turma da DRJ decide emitindo as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2003 IRPJ. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES
NA FONTE. TRIBUTAÇÃO DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS.
O imposto de renda retido na fonte, sendo antecipação do imposto devido no final
do período de apuração, pode ser utilizado como componente do saldo negativo de
IRPJ, se ficar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que o
contribuinte sofreu a retenção do imposto e que os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação no período correspondente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2003
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a ocorrência de algumas das hipóteses excepcionadas
pela legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, em julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade para manter
inalterada a decisão atacada.
Tomando conhecimento da decisão prolatada, a Empresa apresentou Recurso de Ofício
apresentando, resumidamente, os seguintes argumentos:
II - Do Direito II.1 - Das Inconsistências do Despacho Decisório tece comentários sobre
as indagações feitas no DD acerca da não obediência ao Manual de Preenchimento da
DIPJ, que em nada importaram à questão principal do processo, relativa ao não
oferecimentos das receitas de SWAP e Day-Trade à tributação.
II.2 - DA Efetiva Comprovação do Oferecimento à Tributação dos Valores a Título de
Operações de "SWAP" e "Day-Trade" afirma que o erro de preenchimento jamais
poderia ensejar a não aceitação dos créditos, uma vez que foi comprovado o
oferecimento das receitas à tributação. conforme demonstrado, as retenções foram
indicadas na ficha 53 de tal DIPJ, fato que não foi analisado no acórdão.
Entende a Recorrente que ao se recusar a apurar os verdadeiros fatos ocorridos e
impedir a restituição a que faz jus, o v. acórdão violou o princípio da verdade material.
Argumenta sobre este princípio e apresenta jurisprudência administrativa acerca do erro
de preenchimento de declaração.
II.2.1 - Do Oferecimento à tributação das receitas de operações de "SWAP"
Examinando-se as variações ativas e passivas que compõem a conta 3.4.7.35.1.06
(Swap), vide doc. 06 e 06-A, observa-se uma variação ativa total de 239.488.643,73,
uma variação passiva total de R$293.358.382,10 e o valor líquido de 53.869.738,37 (e
apresenta o razão da contas referidas).
É certo que o valor de R$239.488.643,73 foi oferecido à tributação e que este valor é
composto pela soma do montante de R$89.441.197,14 (que deveria constar na linha 21,
da ficha 06A da DIPJ) e do valor de R$150.047.456,59 (que deveria constar na linha 20
da ficha 06A da DIPJ). Logo observa-se que, além do oferecimento à tributação dos 89
milhões houve também o oferecimento de mais 150 milhões, não havendo como
prosperar os argumentos do acórdão.
II.2.2. - Do oferecimento à tributação das receitas atinentes às operações de "Day-
Trade" Na composição da conta 3.4.7.35.1.07 (VC ajuste BM&F) referente ás
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722121/2008-67

operações de "Day Trade" houve lançamentos a crédito no valor de R$72.647.971,19,
montante que foi oferecido à tributação. Este valor é composto pelo montante de
R$3.525.458,90 a título de day trade (que deveriam constar na linha 22 da ficha 06-A da
DIPJ) e o valor de R$69.122.512,29 (que deveriam constar na linha 20 da ficha 06-A da
DIPJ Os equívocos na declaração ficariam assim corrigidos:
(...)
II.3 - Da possibilidade de juntada de documentos após a apresentação da manifestação
de inconformidade Defende a impossibilidade de o julgador se recusar a analisar provas
apresentadas após a impugnação com fundamento na Lei no 9.784, de 1999, em especial
nos artigos 3o e 38.
Pede que o processo seja baixado em diligência, caso seja julgado pertinente, a juntada
de novos documentos que se façam necessários e que seja julgado procedente o Recurso
Voluntário.
(...)
A apreciar o recurso interposto, a Turma, como dito, resolveu converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
A matéria litigiosa restringe-se ao oferecimento, ou não, à tributação das receitas
decorrentes de operações de SWAP, no valor de R$89.441.187,14 e Day Trade, no total
de R$3.525.458,90.
Segundo o acórdão recorrido, a Empresa não demonstrou a tributação das receitas que
deram origem às retenções na fonte em questão, limitando-se a reafirmar a efetividade
das retenções na fonte mencionadas, fato incontroverso, pelo que a impugnação foi
considerada improcedente.
Em ser recurso voluntário, alega a Companhia que um simples erro de preenchimento
de declaração não pode suprimir direito seu ao crédito. É de se notar que o que está em
discussão é exatamente a comprovação de que houve um simples erro no preenchimento
e que, se assim for, seu direito estará assegurado. Para comprovar que o que houve foi
um erro, a Recorrente terá que demonstrar que as receitas relativa às operações de
SWAP e Day Trade foram contabilizadas e compuseram a formação do lucro líquido do
exercício.
Com este desiderato a Recorrente apresenta a conta 3.4.7.35.1.06 (SWAP) em cujos
movimentos a crédito estariam registradas as receitas decorrentes de operações de
SWAP. Alerta, contudo, que a conta é um registro geral (sintético) destas operações e
que recebe lançamentos, também, a débito, a título de despesas e resultados negativos
dessas mesmas operações. Ao final, seu saldo representa o resultado líquido anual e, no
ano de 2003, foi um resultado devedor de 53.869.738,37, que integra as variações
cambiais passivas registradas na linha 32 da ficha 06-A da DIPJ ano-calendário 2003.
Afirma que, os R$239.488.643,73 registrados a crédito na referida conta são compostos
pelos R$89.441.197,14 (receitas de SWAP dos contratos liquidados no ano de 2003)
mais R$150.047.456,59, sem, todavia, apresentar a composição deste último valor.
A afirmação de que os 89 milhões comporiam esta conta, entretanto, é inverossímil.
Sabemos que a retenção na fonte e a verificação do resultado dos contratos de SWAP
são feitos no fechamento do contrato, cujos prazos são acordados pelas partes. O
controle e a contabilização de despesas e resultados, entretanto, é feito obedecendo ao
princípio da competência, mês a mês, do que resulta que o controle contábil sintético
realizado pela Recorrente atesta uma aparente idoneidade, haja vista que há valores
consideráveis registrados como receita nesta conta de resultado, mas não faz prova
efetiva em relação ao valor apurado em determinado ano-calendário, uma vez que
receitas podem ter sido contabilizadas em períodos pretéritos.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722121/2008-67

A título exemplificativo, se compararmos o informe de rendimentos fornecido pelo
Banco Votorantim (fl. 344) no que se refere às operações de SWAP, podemos observar
que no mês de setembro de 2003 a Recorrente obteve rendimentos no valor de
R$40.654.476,47 e que foi retido na fonte um imposto de R$8.130.895,29, somente em
relação a este banco. O valor total lançado a crédito na conta 3.4.7.35.1.06 SWAP para
o mesmo mês, correspondente à receita de operações de SWAP, foi de R$7.921.292,58.
É este o motivo que nos leva à concluir por ser inverossímil a afirmação acima.
É de se notar, contudo, que desta discrepância de valores não se pode concluir que a
Recorrente não ofereceu as receitas à tributação. O que o fato denota é que os
instrumentos contábeis utilizados para este fim são inconclusivos.
O Laudo Técnico da PricewatherhouseCoopers, cuja juntada a Recorrente solicitou em
janeiro de 2016, embora afirme que as receitas das operações de SWAP integram o
resultado da Recorrente, o faz em função da sistemática adotada, de registro sintético
em conta única, com lançamentos a débito e a crédito. Mas o Laudo reconhece (fl.
1212), ipsis litteris:
Importante mencionar que as receitas de aplicação financeiras são registradas
contabilmente pelo regime de competência' (R$ 349.973 mil), desta forma, os
rendimentos auferidos e demonstrados na Ficha 53 da DIPJ a título de Swap (regime
de caixa / efetivo recebimento) no montante de R$ 89.441 mil são diferentes.
Nesse contexto temos que, pela sistemática de tributação do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, a receita de aplicações financeiras, que é o valor constante do
balanço da Sociedade, pelo regime de competência, compôs o resultado da
Sociedade e por esse motivo foi tributado pelo imposto de renda ao final do ano-
calendário, na forma dos valores que analisamos acima.
Adicionalmente, de acordo com o princípio contábil de registro das receitas pelo
regime de competência, tanto o valor reconhecido pelo regime de caixa, como o
valor reconhecido pelo regime de competência, são tributados, em momentos
separados.
Com base no acima, constatamos que a Nitroquímica auferiu receitas de rendimento
de aplicações financeiras (ganhos) e que tais receitas integraram a base de cálculo do
IRPJ tendo em vista que os respectivos ganhos foram contabilizados nas contas
contábeis de resultado acima mencionadas e declarados na DIPJ conforme quadros
acima.
Conclusão irretocável, mas, para efeito de restituição/compensação não basta afirmar
que as receitas de aplicações financeiras são tributadas na Recorrente, mas provar que as
rendimentos de operações de SWAP cujos contratos foram encerrados em 2003 e que
sofreram a incidência do imposto de renda na fonte que compõem a base negativa
objeto de Dcomp foram oferecidos à tributação (R$89.441.197,14).
Injusto seria, no entanto, simplesmente não-homologar a compensação requerida ante
essa fumaça de bom direito.
Assim, pensou-se em propor uma diligência por amostragem, mas ante o controle
contábil genérico da Companhia, o que seria apresentado acabaria por impor uma
decisão de aceitar ou não aceitar que os valores estariam dentro da contabilidade, pois
nos seriam apresentadas planilhas sem registro contábil.
Nestas condições, considerando que a prova da liquidez e certeza do crédito objeto
de DComp é de integral responsabilidade da Declarante, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a Empresa seja intimada a apresentar: (g.n.)
a) a contabilização em contas de resultado dos rendimentos obtidos em operações
de SWAP relativas a cada contrato encerrado em 2003, de forma organizada e
didática, ainda que o oferecimento à tributação tenha sido feita em anos-
calendário anteriores; (g.n.)
b) a comprovação da contabilização em contas de resultado dos ganhos obtidos em
operações de Day Trade no ano-calendário de 2003; (g.n.)
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722121/2008-67

O Auditor Fiscal da Receita Federal responsável pela diligência, no uso da técnica de
auditoria que considere adequada, confirme a correção dos valores apresentados pela
Recorrente e apresente suas conclusões a respeito.
A Companhia Nitro Química deverá ser intimada do resultado da diligência, atribuindo-
lhe 30 dias para manifestação a respeito.
Após isso, retorne o processo para julgamento.
(...)
Realizada a diligência, os autos retornaram a este Colegiado para prosseguimento
do feito.
Uma vez que o Relator originário não mais faz parte do Colegiado, os autos foram
a mim distribuídos mediante sorteio entre os membros da Turma, conforme previsto no
Regimento Interno do CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
Preliminarmente deve-se esclarecer que o acórdão no 09-52.032, exarado pela 2a
Turma da DRJ/JFA, foi juntado aos autos em 23/05/2014 (vide página de autenticação do
documento), e o recurso voluntário contra ele interposto foi recepcionado pelo órgão fazendário
local em 08/07/2014 (vide carimbo aposto na peça recursal).
Não consta dos autos, todavia, a intimação do acórdão recorrido ao sujeito
passivo.
No entanto, e tendo em vista o curto espaço de tempo decorrido entre a juntada do
acórdão de primeiro grau e a interposição do presente recurso (embora superior a 30 (trinta)
dias), deve-se concluir que o órgão local não chegou a intimar o sujeito passivo do acórdão da
DRJ pois a recorrente se antecipou, interpondo o recurso mesmo sem receber a intimação.
Isso posto, considero que recurso é tempestivo e, ademais, atende aos demais
pressupostos recursais previstos nas normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo,
dele tomo conhecimento.
Quanto ao resultado da diligência solicitada por esta Turma por meio da
Resolução no 1302-000.580, a autoridade fazendária local informou o seguinte (e-fl. 1534):
Trata o presente de diligência fiscal a fim de atender à demanda expressa na Resolução
no 1302-000.580 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, datada de 11/04/2018, constante às fls. 1500 a
1509, para que a empresa fosse intimada a apresentar:
a) A contabilização em contas de resultado dos rendimentos obtidos em operações
de SWAP relativas a cada contrato encerrado em 2003, de forma organizada e
didática, ainda que o oferecimento à tributação tenha sido feito em anos-calendário
anteriores;
b) A comprovação da contabilização em contas de resultado dos ganhos obtidos em
operações de Day Trade no ano-calendário de 2003;
Destarte, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 1 (fl. 1511), cuja ciência eletrônica
ocorrera em 16/04/2021 (fl. 1513), concedendo o prazo de 30 (trinta) para atendimento
do solicitado na resolução. Em resposta apresentada às fls. 1517 a 1529, o contribuinte
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.722121/2008-67

pede dilação de prazo de 30 dias a contar do vencimento da intimação, ou, pelo menos
20 dias, se a fiscalização não estivesse de acordo. A seguir, no mesmo documento, faz
uma retrospectiva dos fatos e não traz elementos adicionais aos já anexados.
Ato contínuo, foi concedida a prorrogação do prazo por mais trinta dias, totalizando 60
(sessenta) dias para apresentação de toda documentação, de forma organizada e
didática, tal como requerido na resolução (fl. 1530).
Entretanto, passados mais de 100 (cem) dias da ciência da intimação, nenhum
elemento adicional foi carreado aos autos. (g.n.)
Isto posto, considerando a impossibilidade de se confirmar a correção dos valores
apresentados pela recorrente, pela sua inocorrência, encaminhe-se o presente
processo ao CARF, para prosseguimento. (g.n.)
(...)
Em síntese, embora a autoridade diligenciante tenha intimado a ora recorrente a
apresentar as informações e documentos requeridos por esta Turma, e inclusive concedido a
prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias por ela solicitada, o fato é que, passados mais de 100
(cem) dias da intimação, a diligência não pode ser concluída em razão da absoluta falta de
apresentação dos elementos nela solicitados.
Isso posto, é de se concluir que permanece incomprovado o oferecimento à
tributação do IRPJ das receitas auferidas com as aplicações financeiras de swap (R$
89.441.187,14) e day-trade (R$ 3.525.458,90), questionadas no despacho decisório que
homologou apenas parcialmente as DCOMPs, razão pela qual o IRRF sobre elas incidente não
pode compor o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2003, conforme estabelecido na
Súmula CARF no 80, in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 1544
DF CARF MF
Original